Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-94.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOVIDADE. TESTEMUNHAS JÁ OUVIDAS. PESSOA CONHECIDA AO TEMPO DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal preparatória para ação revisional.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade do processamento de ação preparatória de justificação criminal.
III. Razões de decidir:
3. A justificação criminal é providência instrumental destinada à produção de prova para futura revisão criminal e, nessa condição, somente é admissível quando a prova cuja produção se pretende ostente o atributo da novidade substancial, assim compreendida aquela objetivamente indisponível no curso da persecução penal, sendo inviável sua utilização para reabrir a instrução ou revolver provas já produzidas ou que poderiam ter sido oportunamente requeridas.
4. A reinquirição de testemunhas ouvidas no curso da ação penal originária, ainda que com o propósito de confirmar o teor de áudios supervenientemente descobertos, não constitui produção de prova nova para fins de justificação criminal, porquanto a novidade exigida pelo artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal diz respeito à prova em si mesma, e não ao conteúdo que dela se pretende extrair.
5. A circunstância de determinada pessoa não ter sido formalmente inquirida na instrução processual não confere ao seu depoimento o atributo da novidade exigido para fins de justificação criminal, quando sua identidade e seu potencial probatório eram do conhecimento da parte interessada desde aquela fase processual em razão de menção expressa ao seu nome nos depoimentos de mais de uma testemunha.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.